Tribunal: TJSP
Processo: 3002725-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal - ICMS – Empresa em recuperação judicial – Decisão agravada que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 987 do STJ – CDA's constituídas após o deferimento do pedido de recuperação judicial - Recurso repetitivo que não estabeleceu limitação temporal – Precedente – Desprovimento do recurso.